Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-30.2016.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência das provas constantes nos autos – Preliminar rejeitada – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o descumprimento das obrigações, o que atrai a incidência da multa pactuada – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Suficiência das provas constantes nos autos – Preliminar rejeitada – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Documentos carreados aos autos que demonstram o descumprimento das obrigações, o que atrai a incidência da multa pactuada – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO REVOGADO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 4.771/65) – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI No 12.651/12) – Impossibilidade de cômputo da reserva legal na área de preservação permanente, devendo a parte embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - SOLIDIFICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A COISA JULGADA – ASTREINTES – DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – O objetivo das "astreintes" não é obrigar a parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica – Diminuição para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra mais adequado e razoável ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000898-30.2016.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que são apelantes
AMELIA DUQUE ESTRADA SILVA, JOAQUIM DUQUE ESTRADA E SILVA,
DJANIRA RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRO FERNANDO RIBEIRO VELOSO,
EDUARDO CESAR RIBEIRO VELOSO, CLÁUDIA MARIA VELOSO DE OLIVEIRA,
FÁBIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA e BENEDITA VILMA E SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. sustentaram oralmente o Doutor Thiago Aparecido de Jesus e o
Excelentíssimo Procurador de Justiça Doutor Hamilton Alonso Júnior", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29072
Apelação no 1000898-30.2016.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio Vara Única
Apelantes: Amélia Duque Estrada Silva e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza 1a Inst.: Dra. Viviane Cristina Parizotto Ferreira
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE
APELAÇÃO
EMBARGOS Á
EXECUÇÃO

TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência
Suficiência das provas constantes nos autos
Preliminar
rejeitada

CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES

Documentos
carreados
aos
autos que demonstram o
descumprimento das obrigações, o que atrai a incidência da
multa pactuada
TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA FIRMADO SOB A ÉGIDE DO REVOGADO
CÓDIGO
FLORESTAL
(LEI
No
4.771/65)

IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DE ACORDO
COM AS REGRAS DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI
No 12.651/12) Impossibilidade de cômputo da reserva legal
na área de preservação permanente, devendo a parte
embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - SOLIDIFICAÇÃO
DE ORIENTAÇÃO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM CONSAGRAÇÃO DO ATO JURÍDICO
PERFEITO, DIREITO AMBIENTAL ADQUIRIDO E A
COISA JULGADA
ASTREINTES
DIMINUIÇÃO

POSSIBILIDADE O objetivo das “astreintes” não é obrigar a
parte a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a
obrigação na forma específica Diminuição para o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra mais adequado e
razoável ao caso concreto RECURSO PARCIALMENTE

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por AMÉLIA
DUQUE ESTRADA E SILVA, BENEDITA VILMA E SILVA, JOAQUIM
DUQUE ESTRADA E SILVA, DJANIRA RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRO
FERNANDO RIBEIRO VELOSO, EDUARDO CÉSAR RIBEIRO VELOSO,
CLAUDIA MARIA VELOSO DE OLIVEIRA E FÁBIO ROGÉRIO DE
OLIVEIRA contra a respeitável sentença de fls. 697/701, cujos embargos
declaratórios opostos foram rejeitados1, que, nos autos dos embargos à
execução opostos em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, julgou improcedente o pedido, condenando os embargantes ao
pagamento das custas e despesas processuais.
Irresignados, apelam os embargante (fls.
718/736), sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão da
irregularidade da prova pericial produzida, pois, em vez de nomear perito
judicial, o Magistrado a quo determinou que a prova fosse realizada pela
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, órgão que tem a função de analisar o CAR e os demais
projetos de recuperação ambiental, sobre o qual tem influência o órgão
1 Fls. 712/714.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ministerial.
No mérito, aduzem, em síntese, que a r.
sentença contraria o Código Florestal (Lei 12.651/2012) ao não determinar
sua imediata aplicação, que trouxe novo sistema para cumprimento das
obrigações ambientais, vez que determina a inscrição da área de reserva
legal no CAR, e não na matrícula do imóvel, além de autorizar o cômputo das
áreas de preservação permanente como parte da reserva legal, mantendo-se
o mínimo de 20% do imóvel rural.
Afirmam que protocolaram o projeto de
averbação da área de reserva legal no CBRN, que, no entanto, não aceita
que seja computada a área de APP, o que impede que seja integralmente
adimplida a obrigação assumida no TAC.
Pugnam pela imediata aplicação do novo
Código Florestal, com o reconhecimento do cumprimento das obrigações
ambientais, e, consequentemente, a exclusão da multa imposta, ou,
subsidiariamente, sua redução.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 745/761),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Parecer ministerial pelo improvimento do
recurso (fls. 772/777).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de embargos à execução de título
extrajudicial fundada no descumprimento de termo de ajustamento de conduta
celebrado em 28.07.2011.
No
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA celebrado com o órgão ministerial embargado, os embargantes
admitiram a responsabilidade pelo passivo ambiental “consistente na
inexistência de área de reserva legal devidamente averbada na matrícula do
imóvel e intervenções antropogênicas nas áreas de preservação permanente,
estando em desacordo com a legislação ambiental” (fls. 134).
Além disso, como forma de reparação dos
danos, obrigaram-se a, em breve síntese: (i) promover a demarcação e
isolamento da APP, nos prazos estabelecidos, com a recuperação destes
espaços de acordo com projeto técnico previamente aprovado pela CBRN; e
(ii) demarcar, instituir e averbar a área de Reserva Legal (fls. 131/136).
Na execução, ajuizada em julho de 2015,
sustenta o representante do Parquet o descumprimento das obrigações
previstas no TAC, deixando de proceder à devida recuperação das áreas de
preservação permanente (mata ciliar), assim como a instituição da Reserva
Legal foi realizada de forma equivocada, dada a impossibilidade de se efetuar
a compensação na forma requerida pelos embargantes.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Opostos embargos, alegam os executados o
integral cumprimento das obrigações, o que afasta a incidência da multa
cominatória, além da necessidade de readequação do TAC à novel legislação
ambiental.
II
Delineada brevemente a situação dos
autos, cabe, desde logo, afastar a preliminar de cerceamento de defesa.
No caso dos autos, alegam os embargantes,
ora apelantes, a irregularidade da prova pericial, na medida em que não houve
a nomeação de perito judicial, mas sim a oitiva do órgão estadual, sobre o qual
exerceria influência o exequente Ministério Público do Estado de São Paulo.
Pesem as alegações dos executados, inexiste
qualquer irregularidade na hipótese, mesmo porque o laudo técnico foi
realizado pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN),
órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que, em
última análise, é responsável pela aprovação do projeto técnico relativo à
recuperação da APP e da instituição da área de reserva legal, conforme
anuíram expressamente no termo de ajustamento de conduta (fls. 134/135
itens 3.1 e 3.2).
Ademais,
em
se
tratando
de
provas
necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Dessa
forma, ao juiz, na qualidade de destinatário da prova incumbe avaliar a
conveniência ou não da sua produção.
Assim, não há cogitar de cerceamento de
defesa, conforme exposto acima, pois se faculta ao Magistrado a
conveniência ou não da produção destas, não sendo obrigado a colher todas
as provas pretendidas pelas partes, máxime quando aquelas já trazidas aos
autos afiguram-se suficientes para a formação do seu convencimento, o que
não implica ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
III No mérito, o recurso comporta parcial
provimento.
O termo de ajustamento de condutas firmado
entre as partes (fls. 131/136), estabeleceu, em sua cláusula 3, quais as
obrigações a serem adimplidas pela executada com vistas à reparação
ambiental, e qual o prazo para cumprimento de tais obrigações.
Nesse contexto, depreende-se dos autos que
o prazo para cumprimento das obrigações venceu em 17.02.2014.
No mais, consoante a informação técnica
prestada pelo órgão estadual, responsável pela fiscalização ambiental, em
16.10.2017 (fls. 552/556), noticiou-se que, com relação à reparação da APP,
os executados isolaram parcialmente a área, sem, contudo, realizar a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recomposição ambiental, bem como, quanto à reserva legal, houve o
cancelamento da inscrição, porquanto deixaram os embargantes de efetuar as
correções no CAR solicitadas pelo órgão ambiental.
Concluiu
a
CBRN,
em
síntese,
que:
“Considerando que as áreas de preservação permanente foram apenas isoladas, não
tendo se iniciado sua restauração, tampouco, foi aprovada a instituição da Reserva
Legal do imóvel, portanto, não houve o cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta até a presente data.” (fls. 556).
Além disso, a cláusula 4 do TAC (fls. 135),
estipulou que o descumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitaria os
compromitentes ao pagamento de multa diária no valor de R$.200,00
(duzentos reais).
Na hipótese dos autos, a simples análise das
obrigações contidas nos itens 3.1 e 3.2 do TAC permite a conclusão de que a
parte embargante excedeu os prazos pactuados, o que atrai a incidência da
multa diária.
É o que basta para impor aos executados a
multa prevista no termo de ajustamento de conduta.
Quanto à aplicação do novo Código Florestal
(Lei 12.651/12), que possibilitaria o reconhecimento do cumprimento das
obrigações assumidas no TAC, celebrado sob a égide com anterior diploma
legal, a questão merece melhor análise.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito, em 28.02.2018, o Supremo
Tribunal Federal concluiu o julgamento, em conjunto, das ações diretas de
inconstitucionalidade (ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937) e de ação
declaratória de constitucionalidade (ADC no 42), em que se discutiu diversos
dispositivos da Lei no 12.651/2012, havendo expresso reconhecimento da
constitucionalidade dos artigos 15 e 68 ambos do Código Florestal, assim
restou ementado:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL.
ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES
CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1o, IV; 3o, II E III;
5o, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL.
ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA.
RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS
PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE
ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO
FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. 1. O meio ambiente é tutelado
constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da
Constituição, que dispõe que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
2.
O
meio
ambiente
assume
função
dúplice
no
microssistema jurídico, na medida em que se consubstancia
simultaneamente em direito e em dever dos cidadãos, os quais
paralelamente se posicionam, também de forma simultânea, como
credores e como devedores da obrigação de proteção respectiva. 3. O
homem é parte indissociável do meio ambiente, uma vez que, por
intermédio das interações genéticas biologicamente evolutivas que se
sucederam nos últimos milhares de anos, o meio ambiente produziu a
espécie humana, cuja vida depende dos recursos nele contidos. Nesse
ponto, nem os mais significativos avanços tecnológicos permitirão ao
homem, em algum momento futuro, dissociar-se do meio ambiente, na
medida em que a atividade humana inventiva e transformadora
depende da matéria nele contida, sob todas as suas formas, para se
concretizar. 4. A capacidade dos indivíduos de desestabilizar o
equilíbrio do conjunto de recursos naturais que lhes fornece a própria
existência tem gerado legítimas preocupações, que se intensificaram
no último século. Afinal, recursos naturais têm sido extintos; danos
irreversíveis ou extremamente agressivos à natureza tornaram-se mais
frequentes; disfunções climáticas são uma realidade científica;
diversas formas de poluição se alastram pelos grandes centros, entre
outras evidências empíricas do que se cognomina crise ambiental.
Nesse ínterim, o foco no crescimento econômico sem a devida
preocupação ecológica consiste em ameaça presente e futura para o
progresso sustentável das nações e até mesmo para a sobrevivência
da espécie humana. O homem apenas progride como ser biológico e
como coletividade quando se percebe como produto e não como
proprietário do meio ambiente. (...) 11. Por outro lado, as políticas
públicas
ambientais
devem
conciliar-se
com
outros
valores
democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de
trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado
desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando
constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput , CRFB), ou
mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental,
ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do
legislador, democraticamente investido da função de apaziguar
interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 12.
Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora
dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a
garantir a livre iniciativa (artigos 1o, IV, e 170) e o desenvolvimento
nacional (art. 3o, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir
as desigualdades sociais e regionais (art. 3o, III; art. 170, VII), a
proteger a propriedade (art. 5o, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o
pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6o) e a defender o consumidor (art. 5o,
XXXII; art. 170, V) etc . 13. O desenho institucional das políticas
públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental
e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem
comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o
desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não
são políticas intrinsecamente antagônicas. (...)15. A preservação dos
recursos naturais para as gerações futuras não pode significar a
ausência completa de impacto do homem na natureza, consideradas
as carências materiais da geração atual e também a necessidade de
gerar desenvolvimento econômico suficiente para assegurar uma
travessia confortável para os nossos descendentes. (...) 19. O Princípio
da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático
no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes
Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais
eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...) 22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos
do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012): (...) (p) Art. 15

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Possibilidade de se computar as Áreas de Preservação Permanente
para cômputo do percentual da Reserva Legal, em hipóteses legais
específicas): As Áreas de Preservação Permanente são zonas
específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como
restingas, manguezais e margens de cursos d'água. Por sua vez, a
Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no
imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento) deste, conforme
localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz
dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles
a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior
fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo
Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo
das áreas de preservação permanente. Entretanto, a incidência
cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode
aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. O cômputo das
Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal
resulta de legítimo exercício, pelo legislador, da função que lhe
assegura o art. 225, § 1o, III, da Constituição, cabendo-lhe fixar os
percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores
constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art.
3o, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CRFB). Da
mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação
permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher
a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem
da melhor forma os valores constitucionais atingidos; Conclusão :
Declaração de constitucionalidade do artigo 15 do Código Florestal;
(...)”2
(sem grifos no original).
2 ADC 42, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O entendimento do C. STF, acima sufragado,
encontra consonância com o pacífico entendimento das Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente deste E. Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade
dos mencionados dispositivos da Lei no 12.651/2012 (Novo Código Florestal).
Contudo, revejo meu posicionamento anterior,
que reconhecia a aplicabilidade imediata do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012) e a possibilidade de readequação do TAC celebrado na vigência
do diploma legal anterior (Lei no 4.771/65), para adequar à sistemática
processual e garantir coesão do sistema recursal, em observância ao
entendimento atual do C. Superior Tribunal de Justiça, que consagra o ato
jurídico perfeito, o direito ambiental adquirido e a coisa julgada:
“Em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio
tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das
disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de
retrocesso ambiental.”3.
“O STJ consolidou o entendimento de que o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito,
os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais
o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies
ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional
intocável e intransponível da incumbência do Estado de garantir a
3 AgInt no REsp no 1744609/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
26/03/2019.

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais.”4.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp no
1.326.910/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/02/2019 e AgInt no
REsp no 1.676.786/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 12/06/2018.
Assim, não é possível a readequação do
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 28.07.2011., na
vigência da Lei no 4.771/65, às disposições contidas no Novo Código Florestal
(Lei no 12.651/12), sob pena de violação do princípio da proibição de
retrocesso ambiental, sendo, portanto, aplicáveis as normas contidas na lei
anterior (antigo Código Florestal).
Por consequência, não há que se cogitar do
cômputo da reserva legal na área de preservação permanente, devendo a
parte embargante cumprir integralmente as obrigações constantes do Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC) de fls. 131/136, sobretudo no que diz
respeito às obrigações previstas nos itens 3.1 e 3.2.
A questão já foi decidida recentemente por
esta E. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, que modificou o
entendimento que vinha sendo adotado para afastar a aplicação das
disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos:
“EXECUÇÃO
DE
TAC

EMBARGOS

4 REsp no 1718894/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 15/05/2018.

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMARCAÇÃO, INSTITUIÇÃO E AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL
RECUPERAÇÃO DE APP
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO
TAC FIRMADO
OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO
ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL
ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65 DESCUMPRIMENTO DO
TERMO, ADEMAIS, COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL

EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES RECURSO PROVIDO.
Tendo sido demonstrado por meio das provas periciais contidas nos
autos de que houve o descumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado com o Ministério Público no que concerne à
instituição, demarcação e isolamento de reserva legal e, ainda, à
recomposição das áreas de preservação permanente, vê-se que por
ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei no
4.771/65, deve seguir os preceitos do Código Florestal anterior,
conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de
rigor o reconhecimento da improcedência do feito, mas determinando
que os executados procedam à instituição da área de reserva legal de
acordo com os arts. 16, IV, e 44, bem como que recupere as áreas de
preservação permanente, de modo que se proceda à regeneração
natural. Recurso do autor provido para tal fim.”5.
Nessas condições, de rigor a manutenção do
TAC nos exatos em que celebrado, devendo a execução prosseguir até o
integral cumprimento das obrigações assumidas em 28.07.2011.
IV No mais, mesmo com o prosseguimento
da execução, para integral cumprimento das obrigações, no que tange à
penalidade imposta para o caso de descumprimento do TAC, seu valor
5 Apelação Cível no 1000611-15.2018.8.26.0483, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 03/02/2020.

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta diminuição.
Ainda que estipulada por vontade das partes e,
em princípio, válida e regular, permite revisão a posteriori pelo juiz, se sua
incidência perder o caráter de proporcionalidade e razoabilidade que a
orientam, sem que tal implique lesão ao princípio pacta sunt servanda, porque
não tem o condão de afastar a incidência da lei que rege tais negócios
jurídicos.
No caso, a incidência da multa diária, no valor
correspondente a R$.200,00, na propositura do feito executivo, em outubro de
2015 superava a cifra de R$132.000,00, como descrito na petição inicial da
execução (fls. 16/28), sendo pertinente e adequada a redução equitativa da
multa.
Nesse sentido já decidiu esta C. 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Obediência dos
encargos assumidos em acordo homologado judicialmente, porém
com atraso
Lapso temporal que autoriza a incidência da multa
prevista para a hipótese de inadimplência Redução da quantia total
que se mostra suficiente
Solidariedade ambiental entre os
responsáveis
originários

Responsabilidade
dos
herdeiros,
habilitados em nome de um dos litigantes iniciais, que deve se
restringir, quanto ao pagamento da sanção pecuniária, ao limite da
herança de cada um Cerceamento de defesa Não configuração

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Produção de todas as provas necessárias ao livre convencimento do
magistrado Recursos improvidos.”6 (sem grifos no original).
No caso, o valor comporta diminuição para a
quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se mostra mais adequado ao
caso concreto, vez que pune a embargante no cumprimento das obrigações
que assumiu, considerando o lapso temporal de mais de 06 anos, desde a
celebração do compromisso até a informação técnica prestada em 2017, sem
notícia do adimplemento do TAC, além da extensão da propriedade, sem,
ainda, importar na pauperização da parte. Aproveita a parte apelante a
incerteza gerada quanto às exigências que lhe foram impostas, ora sob a
égide do novo Código Florestal, ora com base no anterior, certo apenas que
descumprimento houve e a multa no patamar ajustado se mostra suficiente.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado
que a demora no cumprimento das obrigações de fazer assumidas no TAC se
dá, exclusivamente por responsabilidade dos apelantes, devendo ser
reconhecido o descumprimento, mas diminuído o valor da multa a eles
imposta, nos termos acima alinhavados.
V
Por fim, dada a própria natureza da
demanda, é o caso de afastar a condenação da parte embargante ao
pagamento de honorários sucumbenciais.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
6 Apelação Cível no 0025273-15.2012.8.26.0566, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 18/02/2016.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos acima
alinhavados.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator